Tribunal: STF
Processo: ARE 1517497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SAT/RAT E DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SESC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS INDENIZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. PRIMEIRA QUINZENA DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO DO SESC DESPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO E APELO DA FAZENDA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. Em preliminar recursal, aponta-se que as terceiras entidades que foram excluídas do polo passivo do feito pelo juízo de primeiro grau deveriam ser mantidas como litisconsortes, uma vez que, conquanto elas não possam fiscalizar e exigir o pagamento de tais exações tributárias, são as destinatárias dos recursos arrecadados com a sua cobrança. 



    2. Não assiste razão ao SESC, contudo. Como bem assinalado pelo juízo de primeira instância, se o art. 3º da Lei n. 11.457/2007 acometeu à Procuradoria da Fazenda Nacional a cobrança da contribuição vergastada, então é a própria Fazenda Nacional quem deve figurar no polo passivo do feito, e não as terceiras entidades, muito embora os recursos arrecadados, em momento posterior, sejam de fato redirecionadas em seu favor. Nesse sentido, é a consolidada jurisprudência do C. STJ (REsp 1583458/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016). 



    3. Alega a Fazenda Nacional que o juízo de primeiro grau deveria ter reconhecido a ausência de interesse de agir quanto às férias indenizadas porque a normativa de regência estabelece que as contribuições previdenciárias não poderiam incidir sobre esta rubrica trabalhista. 



    4. Esta Egrégia Primeira Turma firmou entendimento de que, quando a parte autora comprova o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias a seu encargo, incidentes sobre esta rubrica trabalhista, faz ela jus ao julgamento de mérito, pois que demonstrado o seu interesse de agir na espécie. Assim, ainda que as verbas trabalhistas ostentem nítida natureza indenizatória e já sejam colocadas à salvo da incidência da contribuição previdenciária pela própria norma legal, ela terá direito ao afastamento de tais verbas, para que se garanta a compensação sobre os valores que foram indevidamente recolhidos a esse título (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv 5002156-97.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 23/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/10/2019). 



    5. No caso em comento, todavia, segundo o próprio demonstrativo do seu crédito juntado pela sociedade empresária contribuinte quando da impetração da ação mandamental, a pessoa jurídica somente recolheu contribuições previdenciárias sobre outras verbas trabalhistas, não havendo na documentação acostada impetrante no tocante à presente verba trabalhista, já que a Fazenda Pública sequer adotou providências no sentido de fazer incidir sobre ela contribuições previdenciárias. 



    6. Este Colegiado havia firmado a compreensão de que as contribuições sociais não poderiam incidir sobre as rubricas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias, ao argumento de que a verba trabalhista em destaque assumiria uma natureza indenizatória, valendo-se, para tanto, do posicionamento adotado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.230.957/RS, enfrentado pela sistemática dos recursos repetitivos. 



    7. Ocorre, porém, que o E. STF analisou a mesma temática, tendo chegado a uma conclusão diversa do C. STJ. Nossa Suprema Corte, ao enfrentar o RE 1.072.485 pela sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.” Tomando em conta este importante fator, cabe prover o reexame necessário e o apelo da Fazenda Pública para assentar que as contribuições sociais poderão incidir regulamente sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias. 



    8. O C. STJ firmou o entendimento no julgamento do REsp nº 1.230.957/RS de que os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ostentam natureza indenizatória. Quanto ao 13º salário, assume ele nítida natureza remuneratória. O fato de o 13º salário ter sido pago após a rescisão do contrato de trabalho não altera o caráter remuneratório da verba trabalhista em questão. 



    9. Extrai-se da leitura do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007 que há expressa vedação à compensação de débitos relativos a contribuições previdenciárias (artigos 2º e 3º da Lei nº 11.457/2007) com créditos de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil relativos ao período de apuração anterior à eventual utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições. Assim, assiste razão à Fazenda Pública quanto a necessidade de se utilizar do eSocial para que as possibilidades de compensação sejam mais amplas, não podendo haver a compensação com outros tributos recolhidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil independentemente desta circunstância, sobre a qual nada falou o juízo de primeiro grau, observada, em todo caso, a restrição prevista pelo §1º do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007, na redação conferida pela Lei n. 13.670/2018. 



    10. Por derradeiro, a apelante assevera que o indébito das contribuições de terceiros pode ser objeto de restituição se houver requerimento nessa linha perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, não podendo ser objeto de compensação em relação aos valores pretéritos, mas apenas de restituição, ante o disposto pela IN RFB 1.717/2017. A jurisprudência dos tribunais pátrios vem reconhecendo a possibilidade de que os indébitos relativos às contribuições de terceiros sejam resolvidos administrativamente perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, visto que as contribuições de terceiros, conquanto sejam destinadas a terceiras entidades, são instituídas pela União e arrecadadas e exigidas por seus órgãos. 



    11. Tal possibilidade foi inclusive admitida em julgado desta Egrégia Primeira Turma, que assinalou a possibilidade de se compensar quaisquer tributos e contribuições sujeitos à administração fazendária, como os são as contribuições de terceiros, e a necessidade de se observar a Instrução Normativa RFB 1.717/2017, invocada pela recorrente, com as alterações da IN RFB 1.810/2018 (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApReeNec 5002074-44.2019.4.03.6114, Rel. Des. Fed. HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, j. 03/04/2020, Intimação via sistema DATA: 06/04/2020) 



    12. Apelo do SESC desprovido. Reexame necessário e apelo da Fazenda Pública parcialmente providos para o fim de (i) reconhecer a ausência de interesse de agir quanto às férias indenizadas, ante a ausência de comprovação da incidência tributária sobre tal rubrica trabalhista; (ii) restabelecer a incidência das contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT comprovações no sentido de que as exações tributárias incidiram sobre as férias indenizadas. Sendo assim, realmente falecia interesse de agir à e de terceiros sobre as verbas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias e 13º salário; (iii) consignar que a compensação das contribuições previdenciárias previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” da Lei n. 8.212/1991 deve ficar restrita às próprias contribuições previdenciárias, exceto se houver comprovação de que a empresa contribuinte passou a se utilizar do eSocial, observada a restrição do art. 26-A, §1º, da Lei n. 11.457/2007, na redação dada pela Lei n. 13.670/2018; e (iv) expressar que a compensação inclui as contribuições de terceiros, visto que exigidas e arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada as Instruções Normativas que adotou ou vier adotar. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 240, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente